Tribunal: TJES
Processo: 5012462-36.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012462-36.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
CARLOS ROBERTO DE SOUSA RODRIGUES
, em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO D
A VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000424-29.2022.8.08.0016.

A impetrante sustenta, em apertada síntese, que não se encontram presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, salientando que o acusado não é pessoa que possa causar intranquilidade social, além de que inexiste comprovação de eventual risco à instrução criminal.

Afirma que o paciente possui predicados favoráveis, tais como a primariedade, emprego e residência fixa, sendo que, no caso de eventual condenação, fará
jus
à benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, defende a possibilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas ao cárcere.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº 3944726, da e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4080631).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4091086), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
CARLOS ROBERTO DE SOUSA RODRIGUES,

em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO D
A VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000424-29.2022.8.08.0016.

A impetrante sustenta, em apertada síntese, que não se encontram presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, salientando que o acusado não é pessoa que possa causar intranquilidade social, além de que inexiste comprovação de eventual risco à instrução criminal.

Afirma que o paciente possui predicados favoráveis, tais como a primariedade, emprego e residência fixa, sendo que, no caso de eventual condenação, fará
jus
à benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, defende a possibilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas ao cárcere.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado pela e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, vejamos:

Apenas para rememorar os fatos, verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 23/04/2022, por volta das 14h40, na localidade de Indaiá, BR-262, Conceição do Castelo/ES, policiais militares em patrulhamento tático avistaram o acusado conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita, eis que, ao passar pelos policiais, empreendeu alta velocidade.

Ato contínuo, os agentes policiais abordaram o coato e, em sua posse, encontraram 12 (doze) papelotes de substância análoga à cocaína e 02 (duas) buchas de substância análoga à maconha, além de R$ 170,00 (cento e setenta reais) e um aparelho celular.

Durante a abordagem, consta que o acusado confessou a prática delitiva, afirmando, ainda, que possuía mais substâncias em depósito em sua residência, o que levou a equipe policial a se deslocar até o local e lá, após terem sua entrada franqueada pela companheira do acusado, os militares lograram êxito em localizarem uma porção de maconha e 02 (dois) papelotes de cocaína.

Com efeito, sabe-se que a prisão preventiva é admitida quando presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria (
fumus commissi delicti
) somados ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
(periculum libertatis
).

No caso, a prova da materialidade do crime e os indícios de autoria estão demonstrados pelos elementos colhidos na fase investigativa, com especial destaque para o auto de apreensão e para o depoimento dos policiais que participaram da diligência.

Em relação ao
periculum libertatis
, comungo do entendimento exposado na decisão liminar, no sentido de que a custódia cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva.

Isso porque, além de o acusado ser reincidente em crime doloso, ostentando condenação definitiva pelo crime de homicídio qualificado, o delito ora analisado fora cometido, em tese, enquanto o coato cumpria a pena por condenação anterior em meio aberto, o que evidencia a necessidade de acautelar a ordem pública.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA DE GRANDE NOCIVIDADE). RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A tese de insuficiência de indícios da participação do paciente na conduta delitiva consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal, para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do crime - foram apreendidos, no momento do flagrante, 14,37g de maconha, 65,45g de cocaína e 120,296g de crack, quantidade e variedade que não podem ser consideradas como inexpressivas, mormente diante do poder deletério de alguns dos entorpecentes apreendidos.
4. Além disso, o decreto prisional consignou que o réu é reincidente específico e cumpria pena no regime aberto quando foi flagrado, a indicar o real risco de reiteração delitiva.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 164.496/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA CALCADA EM ELEMENTOS IDÔNEOS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO PELO MODUS OPERANDI DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO EXISTENTE. COMETIMENTO DO SUPOSTO CRIME QUANDO DO CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIORMENTE IMPOSTA. TESTEMUNHAS. FUNDADO RECEIO DIANTE DE EVENTUAL LIBERDADE DO AGRAVANTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS (QUATRO). ADVOGADOS DIFERENTES. DIVERSIDADE DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS. PANDEMIA DA COVID-19. PRAZOS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quanto à alegação de que não houve elementos idôneos a amparar o decreto constritivo, que não teria observado os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, calcando-se, unicamente, em requisitos genéricos, vale ressaltar que, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. No caso, a prisão preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois o periculum libertatis está evidenciado pelo modus operandi da conduta e pela reiteração delitiva do paciente, que cometeu, em tese, o crime de que tratam estes autos enquanto cumpria pena anterior. Além disso, há fundado receio das testemunhas com a eventual liberdade do paciente, o que denota a necessidade da manutenção da custódia preventiva, no intuito de se resguardar a instrução criminal. Precedentes.
3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 4. Não há, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior quanto ao alegado excesso de prazo, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais. Com efeito, a ação penal vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, pois se trata de feito que visa apurar conduta criminosa cometida com pluralidade de réus (quatro) e mediante advogados e situações processuais diferentes, devendo-se destacar ainda o volume e a diversidade de diligências requeridas pelas partes. Precedentes. 5. Em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. Desse modo, ainda que o acusado esteja preso cautelarmente desde antes do decreto prisional de que tratam estes autos, havido em 1º/11/2018, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 666.324/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Nessa esteira, conquanto não caiba a esta Corte exercer um juízo de futurologia acerca de qual pena será eventualmente imposta ao paciente em caso de condenação, não há que se falar que a custódia cautelar está sendo mais gravosa do que eventual condenação, eis que, pelo que tudo indica, o coato não fará
jus
à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, dado o
status
de reincidente do acusado.

Por fim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Diante de todo exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
PACIENTE PRESO ENQUANTO CUMPRIA PENA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FUTURA PENA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE NÃO SE MOSTRA MAIS GRAVOSA QUE EVENTUAL CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. No caso, além de o acusado ser reincidente em crime doloso, ostentando condenação definitiva pelo crime de homicídio qualificado, o delito fora cometido, em tese, enquanto o coato cumpria a pena por condenação anterior em meio aberto, o que evidencia a necessidade de acautelar a ordem pública. Precedentes do STJ.

2. Conquanto não caiba ao Tribunal exercer um juízo de futurologia acerca de qual pena será eventualmente imposta ao paciente em caso de condenação, não há que se falar que a custódia cautelar está sendo mais gravosa do que eventual condenação, eis que, pelo que tudo indica, o coato não fará
jus
à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, dado o
status
de reincidente do acusado.

3. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

4. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.